Tribunal: TJES
Processo: 0022721-36.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022721-36.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE AUGUSTO DA CONCEICAO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302 DO CTB. PENA FIXADA EM DOIS ANOS DE DETENÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o réu à pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, e à suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período, pela prática do crime previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa, em prejudicial de mérito, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa. No mérito, postula a incidência da atenuante da confissão para redução da pena aquém do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve o transcurso do prazo prescricional, na modalidade retroativa, entre marcos interruptivos válidos, de modo a extinguir a punibilidade do réu em razão da pena concretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena aplicada na sentença transitada em julgado para a acusação foi de 02 (dois) anos de detenção, o que atrai, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional de 04 (quatro) anos.

4. A prescrição retroativa deve ser aferida entre marcos interruptivos anteriores à sentença condenatória, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

5. No caso, a denúncia foi recebida em 19/11/2019 e a sentença condenatória publicada em 29/04/2024, sem ocorrência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

6. Transcorrido lapso superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a sentença, consumou-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, impondo-se a extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa é cabível quando, após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, transcorre lapso superior ao prazo legal entre marcos interruptivos prévios à condenação, considerando-se a pena concretamente aplicada.

2. Para penas de até dois anos, o prazo prescricional é de quatro anos, conforme dispõe o art. 109, inciso V, do Código Penal.

3. O transcurso de mais de quatro anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem causas interruptivas válidas, impõe a extinção da punibilidade do agente por prescrição retroativa.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º. CTB, art. 302.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº 0022721-36.2019.8.08.0048

APELANTE: JORGE AUGUSTO DA CONCEIÇÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JORGE AUGUSTO DA CONCEIÇÃO

em face da r. sentença (ID 12644943) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, julgou procedente o pleito acusatório para condenar o Apelante pela prática do crime previsto no art. 302 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), impondo-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, e de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por igual período.

Em suas razões recursais (ID 12701491), o apelante argui, prejudicialmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na sua modalidade retroativa. No mérito, postula a efetiva aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Contrarrazões, ao ID 13702096, pelo acolhimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14396443, pelo acolhimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Pois bem.

Examino, com a devida precedência, a questão prejudicial de mérito suscitada pela defesa de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa.

A prescrição, como se sabe, é a perda do poder-dever de punir do Estado pelo seu não exercício em determinado lapso temporal. A modalidade retroativa, especificamente, tem sua disciplina no artigo 110, § 1º, do Código Penal, o qual estabelece que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, a prescrição regula-se pela pena efetivamente aplicada.

Para a sua aferição, deve-se verificar o transcurso do prazo prescricional correspondente à pena
in concreto
nos marcos interruptivos anteriores à publicação da sentença, notadamente entre a data do fato e o recebimento da denúncia, e entre este e a publicação do édito condenatório.

Na hipótese vertente, o Apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro a uma pena privativa de liberdade definitiva de 02 (dois) anos de detenção.

O Ministério Público, devidamente intimado da sentença, conformou-se com o provimento jurisdicional, deixando transcorrer
in albis
o prazo para interposição de recurso, o que consolidou o trânsito em julgado para a acusação e fixou a pena de 02 (dois) anos como o parâmetro máximo para a contagem prescricional.

Nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição ocorre em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois. Este é, portanto, o prazo a ser considerado.

Compulsando os marcos interruptivos da prescrição, tem-se que a denúncia foi recebida em 19.11.2019 (fl. 58 – mídia de ID 12644942), e a sentença condenatória foi prolatada e publicada em 29.04.2024 (ID 12644943), não se vislumbrando a ocorrência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do curso prescricional.

Assim, entre o recebimento da peça acusatória e a publicação da sentença condenatória, transcorreu um período de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, lapso temporal manifestamente superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos aplicável à espécie.

Dessa forma, tendo o Estado levado mais de quatro anos para proferir um decreto condenatório por um crime cuja pena se consolidou em dois anos, operou-se a fulminante perda de seu
jus puniendi
.

Ante o exposto,
DOU

PR
OVIMENTO
ao recurso para acolher a prejudicial de prescrição e declarar a extinção da punibilidade do Apelante
JORGE AUGUSTO DA CONCEIÇÃO
, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para conhecer e dar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.